Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO. RISCO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE. ASSÉDIO MORAL. LEI DISTRITAL No 2.949/2002. REQUISITOS. NÃO CONFICURAÇÃO. JORNADA. LANÇAMENTO DE FALTAS. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA.
1. O art. 37, § 6o da Constituição Federal define a regra geral da responsabilidade civil do Estado – objetiva -, fundada na teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados a lesão e o nexo de causalidade entre esta e o ato praticado, dispensando-se a prova da existência de culpa.
2. A "teoria do risco integral" não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela "teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral." Precedente do STF: RE 841526.
3. Configura-se prática de assédio moral: “I – desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes; II – tratar o subordinado por apelidos ou expressões pejorativas; III – exigir do subordinado, sob reiteradas ameaças de demissão, o cumprimento de tarefas ou metas de trabalho; IV – exigir do subordinado, com o intuito de menosprezá-lo, tarefas incompatíveis com as funções para as quais foi contratado.” (Lei Distrital no 2.949/2002, art. 2o).
4. Mudanças em rotinas laborais, sobretudo as que impõem regras mais rígidas, podem gerar descontentamento e desconforto entre os colaboradores públicos, mas não constituem ato ilícito quando não há prova de violação às leis e quando sua implementação objetiva o cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e da legalidade.
5. O contexto fático-probatório não demonstrou qualquer irregularidade na conduta dos chefes da autora e não há provas inequívocas de que a autora tenha sido desqualificada, sob qualquer forma, por sua chefia, ameaçada de demissão ou de que houve exigência de atividade incompatível com as funções que foi contratada. Logo, é inviável a pleiteada responsabilização Estatal por assédio moral.
6. Não há que se falar em nulidade de ato administrativo que lançou faltas à jornada da autora, em decorrência de não comparecimento injustificado ao local de trabalho.
7. Recurso conhecido e não provido.